Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-31.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. FATO NOVO. CABIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO. CUSTEIO. DEVIDO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabível a juntada de documentos na apelação quando demonstrada a existência de fatos novos, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.

2. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.

3. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do art. 3o da lei supracitada.

4. Apelo e remessa necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida.